Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015283-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 13.156.651/0001-17 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT

Gabinete 3 da Turma 1 – Regime de Cooperação

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015283-81.2016.8.11.0041

APELANTE: BICHARA ADVOGADOS, REP. ENERGISA MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE DO PROVEITO ECONÔMICO/VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados constituída como representante judicial de distribuidora de energia elétrica, em face de sentença que julgou extinto o processo por reconhecimento da procedência do pedido, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 300.000,00, com aplicação do redutor de 50%, conforme art. 90, § 4o, do CPC. A apelante busca majoração da verba honorária, sustentando a inaplicabilidade da equidade, dada a expressividade do valor da causa e proveito econômico obtido, superior a R$ 40 milhões, bem como a não ocorrência de reconhecimento espontâneo do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte e o valor da causa ou proveito econômico da demanda seja elevado; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, na hipótese em que o reconhecimento do pedido decorra de cumprimento de decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é admissível nas causas que envolvam a Fazenda Pública, mesmo quando o valor do proveito econômico seja elevado, conforme interpretação atual do Tema 1255/STF, consolidada pela Corte Especial do STJ.

4. A tese do Tema 1076/STJ, que veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado, restringe-se a causas entre particulares e não prevalece sobre a orientação firmada no Tema 1255/STF, aplicável às demandas em que a Fazenda Pública figure como parte.

5. O reconhecimento do pedido pelo ente estatal, mesmo fundado em decisão do STF, cumpre os requisitos do art. 90, § 4o, do CPC, sendo desnecessária a espontaneidade, bastando o reconhecimento e o cumprimento integral da obrigação.

6. A atuação da apelante não se revela de complexidade elevada nem imprescindível para o êxito da ação, considerando que ingressou no feito após seu ajuizamento por outro escritório.

7. Não restam demonstrados vícios na sentença que justifiquem a majoração da verba honorária, a qual se mostra proporcional e razoável frente ao contexto da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, ainda que o valor do proveito econômico da demanda ou o valor da causa seja elevado.

2. A aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC independe de espontaneidade no reconhecimento do pedido, sendo suficiente o reconhecimento e o cumprimento integral da obrigação.

3. A atuação processual da parte vencedora deve ser analisada quanto à sua relevância e complexidade, não sendo devida majoração dos honorários quando a contribuição for limitada ou não determinante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o, 6o-A e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255; STJ, EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no AREsp 1.641.557/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão; STF, RExt 1.412.069 RG-QO.

R E L A T Ó R I O

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT

Gabinete 3 da Turma 1 – Regime de Cooperação

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015283-81.2016.8.11.0041

APELANTE: BICHARA ADVOGADOS, REP. ENERGISA MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível tempestivamente interposto [certidão ID. 257099556] na forma do art. 1009 do CPC por
Bichara Advogados
, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos e representante judicial de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença judicial de 05/7/2024 [ID 257099542] e respectiva decisão aclaratória, datada de 06/9/2024 [ID 257099548], ambas lavradas nos autos da Ação Anulatória n. 1015283-81.2016.8.11.0041, que tramitou perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da capital mato-grossense, e que, a despeito de reconhecer a procedência do pedido inicial e desconstituir débitos de ICMS diferencial de alíquotas [ICMS-Difal], lançados contra Energisa Mato Grosso, arbitrou, por equidade [art. 85, § 8o, do CPC], os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo demandado, Estado de Mato Grosso, aplicando-lhe, ainda, o redutor do art. 90, § 4o, do mesmo Codex.

A apelante, forte nas razões constantes do ID 257099550, postula a reforma da parte final da sentença condenatória e a majoração dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, calculados nos percentuais mínimos e máximos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, considerada a alegada inaplicabilidade do arbitramento por equidade in casu.

Subsidiariamente, acaso mantida a forma de cálculo dos honorários, requer a exclusão do redutor tipificado no art. 90, § 4o, do mesmo Codex, por entender que não houve ato de voluntariedade do ente estatal no pedido de extinção da ação de nulidade em trâmite.

Por último, persegue a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados de forma proporcionalmente irrisória frente o benefício econômico obtido pela Energisa com a ação anulatória, que diz respeito ao cancelamento do débito fiscal em valor superior a R$40.000.000,00 [quarenta milhões de reais].

O Estado de Mato Grosso ofereceu contrarrazões em 04/12/2024 [ID 257099555], requerendo o
desprovimento do apelo,
reconhecendo a natureza exorbitante do proveito econômico da Energisa, superior a quarenta milhões de reais, autorizando assim o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do Tema 1076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e Tema 1255/STF, julgado sob a égide da Repercussão Geral.

Com relação ao pedido de decote do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, assinalou que não há margem para tal determinação, visto que o ente estatal apelado reconheceu a procedência do pedido da apelante.

Por último, entendendo razoável e proporcional o quantum sucumbencial arbitrado, requereu a mantença incólume da r. sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025